Tribunal: TJSP
Processo: 1027788-46.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança - Policial Militar – Incorporação do Adicional de insalubridade ao salário base – Inadmissibilidade – Vantagem 'pro labore faciendo' – Possibilidade de incidência de desconto previdenciário sobre o adicional de insalubridade – Verba que integra os proventos de aposentadoria - Sentença de improcedência mantida - Precedentes

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082771
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027788-46.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERIVALDO
RODRIGUES GOMES JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027788-46.2019.8.26.0053 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Apelação Cível n. 1027788-46.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Thiago Baldani Gomes de Filippo
Apelante: Erivaldo Rodrigues Gomes Júnior
Apelado: Estado de São Paulo
Voto n. 31409
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de Segurança - Policial Militar
Incorporação do Adicional de insalubridade ao salário base
Inadmissibilidade Vantagem 'pro labore faciendo' Possibilidade
de incidência de desconto previdenciário sobre o adicional de
insalubridade Verba que integra os proventos de aposentadoria -
Sentença de improcedência mantida - Precedentes
Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por Erivaldo Rodrigues Gomes Júnior (fls. 107/115) contra a r.
sentença de improcedência (fls. 87/91), proferida pela MM Juiz da 8a
Vara da Fazenda Pública da Capital, em mandado de segurança
oposto em face do Estado de São Paulo, que julgou improcedente o
pedido de incorporação do adicional de insalubridade ao salário base
dos vencimentos do autor, policial militar.
Recorre o autor, pela reforma da r. sentença.
Alega ser devida a incorporação do adicional de insalubridade ao
salário-base e, subsidiariamente, argui pelo afastamento da incidência
de desconto previdenciário sobre o adicional de insalubridade.

Apresentadas as contrarrazões às fls. 140/152.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027788-46.2019.8.26.0053 -Voto no
3
De rigor a manutenção da r. sentença.
O pedido de incorporação do adicional de
insalubridade, não prospera, pois trata-se de vantagem 'pro labore
faciendo', cujo recebimento só se efetiva pelo exercício das condições
legais previstas na norma que a criou.
A Lei Complementar Estadual 432/1985, em
cujo artigo 1o estabelece: “Aos funcionários públicos e servidores civis
da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será
concedido um adicional de insalubridade pelo exercício, em caráter
permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres”.
E seu artigo 7° também preconiza “somente
enquanto perdurar o exercício em unidades ou atividades insalubres,
devendo cessar a concessão se constatada, mediante laudo técnico,
a eliminação de insalubridade”.
Deste modo não é possível a incorporação do
adicional de insalubridade ao salário base, por ser uma gratificação
'propter laborem' e não pode ser incluída no padrão de vencimento
por falta de previsão legal.
Igualmente
não
prospera
o
pedido
de
afastamento dos descontos previdenciários em relação ao adicional
de insalubridade, pois esta vantagem integra os proventos de
aposentadoria na forma do disposto no artigo 6o da Lei Complementar
Estadual no 432/85, que prevê: “ Artigo 6o - No cálculo dos proventos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027788-46.2019.8.26.0053 -Voto no
4
será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o
funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de
1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que,
no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a
aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício
nas condições referidas no artigo 1o, com a percepção do
mencionado adicional.”
Deste modo, sendo possível a incorporação do
adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria, deve ser
mantido seu desconto previdenciário.
Neste sentido, este E. TJSP já decidiu:
“Apelação. Mandado de segurança. Pretensão de incorporação de
adicional de insalubridade ao salário base. Inadmissibilidade.
Ausência de previsão legal. Incidência de descontos previdenciários.
Possibilidade. Verba paga que integra os proventos de aposentadoria.
Artigo 6o da Lei Complementar Estadual 432/85. Precedentes desta
Corte paulista. Inexistência de direito líquido e certo. Recurso
improvido,
portanto.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1056072-
98.2018.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data
de Registro: 16/12/2019).
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POLICIAL MILITAR Pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027788-46.2019.8.26.0053 -Voto no
5
ao enquadramento do adicional de insalubridade na categoria de
vencimento (salário base)
Impossibilidade
Vantagem pessoal
remuneratória vinculada à condições excepcionais, tendo caráter
transitório e eventual Gratificação propter laborem que não pode ser
incluída no padrão de vencimento por ausência de previsão legal
Não demonstrado o direito líquido e certo. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS
Pretensão a não incidência de quaisquer
descontos de contribuição previdenciária sobre o valor pago a título
de adicional de insalubridade, dada sua natureza indenizatória

Impossibilidade Verba computada nos proventos de aposentadoria
Art. 6o da LCE no 432/85 Precedentes. Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1056105-88.2018.8.26.0053; Relator (a): Reinaldo
Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 06/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019)
“MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
POLICIAL MILITAR ATIVO. Autor que pretende a incorporação do
adicional
de
insalubridade
ao
padrão
dos
vencimentos.
Impossibilidade. Adicional que não tem natureza salarial, mas
natureza jurídica de gratificação "propter laborem" e pago com
habitualidade. Descontos previdenciários sobre o adicional de
insalubridade. Pretensão à sustação dos descontos e repetição dos
valores. Inviabilidade. Adicional incorporável aos proventos de
aposentadoria, conforme a previsão do art. 6o da LCE no 432/1985.
Inexistência de ofensa ao decidido pelo C. STF, no Tema 163 (RE no
593.068/SC). Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027788-46.2019.8.26.0053 -Voto no
6
TJSP; Apelação Cível 1050212-19.2018.8.26.0053; Relator (a): Vera
Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 11/06/2019)
Portanto, a r. sentença foi bem lançada e
suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art.
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se esta dando a
adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se
faz necessária a menção explicita de dispositivos, consoante
entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem
este Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a
implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar
na solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação necessária.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator